Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734679-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANGÉLICA DE PAULA GALVÃO GOMES RECORRIDOS: SUELLEN CHAFIM, CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica visando atingir o patrimônio do sócio. 2. Inviável a aplicação do CDC para permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando existente relação contratual meramente obrigacional, onde uma empresa assumiu a obrigação de quitar empréstimos de titularidade da agravante. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/SC 20.766 (ID Num. 53684956 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de ser “inviável a aplicação do CDC para permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando existente relação contratual meramente obrigacional, onde uma empresa assumiu a obrigação de quitar empréstimos de titularidade da agravante” (ID Num. 53201585 - Pág. 1). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/SC 20.766. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017